Tribunal: STF
Processo: HC 198683
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gian Carlos Goetten Setter, advogado, em benefício de César Augusto Luchese, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 643.023/SC. O objeto desse é o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 5000436-93.2021.8.24.000, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
 O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC, em 27.12.2020, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de dois crimes de homicídio consumado, tendo como vítimas Edson de Oliveira Inácio e Ezequiel de Oliveira Inácio.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5000436-93.2021.8.24.000. Em 26.1.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Norival Acacio Engel, denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PACIENTE INVESTIGADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DE DOIS DELITOS DE HOMICÍDIO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313. DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI ADOTADO, NO CASO CONCRETO. PACIENTE QUE, NA POSSE DE ARMA DE FOGO, SUPOSTAMENTE SE DIRIGIU ATÉ A RESIDÊNCIA DOS OFENDIDOS E, ENCONTRANDO-OS DESARMADOS, DESFERIU DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DOS MESMOS. ILÍCITO MOTIVADO, EM TESE, POR DESAVENÇA FINANCEIRA. AGENTE, OUTROSSIM, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DESDE A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA POSSÍVEL INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE AO ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE NÃO INVIABILIZAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (e-doc. 12).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 643.023/SC, não conhecido, em 5.2.2021, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CÉSAR AUGUSTO LUCHESE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5000436-93.2021.8.24.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/12/2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121 do Código Penal (e-STJ fls. 41/43). Inconformada, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo indeferido o pleito pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC (e-STJ fls. 48/52). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente. Contudo, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, à unanimidade, denegaram a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 23): (…)
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal, visto que "[a] decisão de piso e tampouco o acórdão do colegiado Catarinense apontam de forma concreta de que maneira a ordem pública estaria em risco". Sustenta que "[o] modus operandi e as razões que levaram o Paciente a desferir os tiros contra as vítimas não são fundamentos para caracterizar o risco à Ordem Pública."Ainda, que "essas circunstâncias são elementares do tipo penal que podem, eventualmente, caracterizar o homicídio doloso" (e-STJ fl. 7). 
    Contesta que "[o] Paciente tenha se evadido e se encontre foragido", pois "não há nos autos nenhuma certidão ou relatório de diligencias que comprove que a autoridade policial ou judiciária tivesse diligenciado em seus endereços" (e-STJ fl. 14). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fls. 20/21). 
    É o relatório. Decido. 
    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 
    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 
    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 42/43): (…)
      Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 29/32): (…)
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – o acusado teria se dirigido até a residência das vítimas, pai e filho, e, em razão de um desacordo financeiro, efetuado disparos de arma de fogo contra as mesmas, o que fez com que viessem a óbito (e-STJ fl. 30). 
    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Com efeito, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ademais, conforme consta do acórdão impetrado, o paciente se encontra foragido até a presente data. 
    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 
    Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 
    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).
    Assim, diante desse contexto fático, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência em liberdade. (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus”. 
    Foi interposto agravo regimental pelo impetrante, ao qual negado provimento, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DOIS HOMICÍDIOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – o acusado teria se dirigido até a residência das vítimas, pai e filho, e, em razão de um desacordo financeiro, efetuado vários disparos atingindo-as na região do crânio. Ademais, conforme consta do acórdão impetrado, o paciente se encontra foragido até a presente data. Ausência de flagrante ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 13). 
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade a ensejar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Argumenta o impetrante que a prisão preventiva teria sido decretada com base em fundamentos genéricos, pois “não foram apontados [elementos] concretos de como o paciente, em liberdade, poderia colocar em risco a ordem pública”.
    Afirma que, “além de comparecer prontamente na Delegacia para prestar os necessários esclarecimentos iniciais, o paciente constituiu defesa que tem atuado em seu favor desde o início. Não há, portanto, qualquer circunstância ou fato idôneo nos autos que fazer crer que o paciente seja um foragido, ou que esteja se furtando a responder pelos seus atos. Em sentido contrário a defesa comprovou nos autos, em seus pedidos de revogação da prisão, que o paciente possui residência fixa, família constituída de esposa e três filhos de tenra idade, além de ser um empresário que possui duas empresas atuantes na região”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, vem requerer aos Ínclitos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que seja concedida a Ordem impetrada, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVII, da CRFB, e art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal: 
    a) considerando requisitos autorizadores do provimento liminar, quais sejam a insuficiente motivação do decisum hostilizado a justificar tão drástica medida contra um cidadão de irrepreensíveis antecedentes, bem como, do periculum in mora, haja vista as devastadoras consequências da segregação imposta ao Paciente, para si próprio, seus familiares e seus negócios, requer a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR pleiteada com a expedição de salvo conduto/contramandado de prisão para que possa o Paciente ter restituída sua liberdade de ir e vir durante todo tramite processual; 
    b) Alternativamente, em atenção ao Princípio da Proporcionalidade, requer a substituição da medida de prisão, pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado originário; 
    c) Quanto ao MÉRITO, requer a confirmação da liminar pleiteada e seja, ao final, julgado PROCEDENTE com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja revogado o decreto de prisão preventiva, em desfavor do Sr. Cesar Augusto Luchese, pois não há motivo algum e muito menos comprovação no processo de que a concessão do Writ possa prejudicar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, que justifique a existência de mandado de prisão, como amplamente debatido em linhas pretéritas.
    d) sejam requisitadas as informações que entenderem necessárias, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora, sendo a Quinta Turma do STJ; 2° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e à Meritíssima Juíza de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC.
    Decidindo dessa maneira, não tanto pelas razões retro declinadas, mas mais e muito mais pelas que hão Vossas Excelências de aduzirem, com a peculiar cultura e proficiência, sobretudo as que serão expendidas pelo Preclaro Ministro Relator do feito, em prol da tese sustentada na defesa do Paciente, estar-se-á, realizando, perfazendo e assegurando, na gênese do verbo, a mais lídima e genuína JUSTIÇA!” (fls. 20-21, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 
    7. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.2.2016). 
    8. Na espécie é de se anotar que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araranguá/SC decretou a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:
    “(...) O preceptivo em pauta consagra a necessidade de que as premissas da fumaça do bom direito (prova da materialidade e indícios de autoria) e do perigo na manutenção da liberdade do implicado (risco à ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal) estejam consubstanciadas a fim de que a providência acautelatória de segregação provisória seja cabível.
    Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti encontra-se bem delineado e está estampado nas declarações colhidas durante o procedimento policial, conforme mídias audiovisuais importadas no evento 1, as quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.
    Já atentando-se ao periculum libertatis, observo que o modus operandi, consistente em efetuar disparos de arma de fogo em via pública em horário de grande circulação de pessoas, evidencia a periculosidade social do representado e justifica a prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública. 
    (...)” (fls. 2-3, e-doc. 10).
    Ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, assentou o juízo processante:
    “Ainda, no caso em tela, verifica-se a configuração da efetiva necessidade de, com a medida, preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Tal medida se justifica em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao representado, o qual, na posse de uma arma de fogo, teria ceifado a vida das vítimas Edson de Oliveira Inácio e Ezequiel de Oliveira Inácio, na sua residência, no dia 25-12-2020, neste Município.
    Ademais, conquanto tenho se apresentado de forma espontânea na Delegacia de Polícia após o crime, o representado está foragido, havendo evidente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, o que corrobora com a necessidade de manutenção de sua prisão e demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.(…)
    Outrossim, a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do representado não obstam a manutenção de sua prisão, diante da necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e, consequentemente, a repercussão social de impunidade e de insegurança” (e-doc. 11).
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 5000436-93.2021.8.24.0000, impetrado no Tribunal catarinense, Relator o Desembargador Norival Acacio Engel, salientou-se:
    “A prova da materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados, bem como a análise dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
    O cabimento da medida se encontra evidenciado diante da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, bem como a aplicação da lei penal.
    Nesse sentido, tem-se que as provas da materialidade e indícios de autoria restaram demonstradas, nos autos de origem, por meio do Boletim de Ocorrência, Termos de Reconhecimento de Pessoa e Apreensão, Relatório de Investigação, bem como pela prova oral colhida na etapa inquisitória, em especial a confissão, ainda que qualificada, do paciente.
    Quanto ao risco à ordem pública, por sua vez, entende-se que o modus operandi adotado é caracterizador da elevada reprovabilidade da conduta, bem como da periculosidade do agente.
    Isso porque, consoante se extrai dos elementos de convicção até então produzidos, o paciente teria se dirigido até a residência das vítimas, pai e filho, e em razão de u desacordo financeiro, efetuado disparos de arma de fogo contra as mesmas, o que fez com que viessem a óbito.
    Não se ignora a alegação defensiva, no sentido de que o paciente estava sendo extorquido e ameaçado pelos ofendidos e, preocupado com a integridade física de seus familiares, acabou chegando ao extremo de ceifar a vida de Edson e Ezequiel.
    Ocorre que, além de tal afirmativa depender de profunda incursão no mérito da questão, entende-se que, de forma alguma, sua justificação justificaria a conduta, em tese, por ele praticada.
    Tem-se, deste modo, que o modus operandi, consistente em se deslocar até a casa das vítimas e, encontrando-as desarmadas, disparar por várias vezes em direção desta, atingindo-as na região do crânio, revela a reprovabilidade concreta do agir do paciente, justificando a necessidade da segregação, para fins de garantia da ordem pública” (e-doc. 12).
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho do acórdão impugnado nesta impetração, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 
    “No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa – o acusado teria se dirigido até a residência das vítimas, pai e filho, e, em razão de um desacordo financeiro, efetuado disparos de arma de fogo atingindo-as na região do crânio, o que fez com que viessem a óbito (e-STJ fl. 30). 
    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Com efeito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ademais, conforme consta do acórdão impetrado, o paciente se encontra foragido até a presente data. 
    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 
    Isso porque, “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 
    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 10.6.2015)” (e-doc. 14).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇ